Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-14.2023.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-14.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO FERREIRA FERNANDES - CPF: 934.864.991-49 (APELANTE), BRUNO FERREIRA FERNANDES - CPF: 934.864.991-49 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA CRISTINA DOMINGUES TRINDADE - CPF: 019.621.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ HOEFLING DE ANDRADE - CPF: 041.468.339-06 (VÍTIMA), CHILDES ANTUNES DE SOUZA - CPF: 001.397.781-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E, DE OUTRO LADO, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AFASTAMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147,
caput,
CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06,), em concurso material, à pena total de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, e o absolveu do crime de lesão corporal contra mulher por razões de condição do sexo feminino (art. 129, § 13, CP).

2. O Ministério Público postula a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, com a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria; a Defesa, por seu turno, requer absolvição pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva por ausência de dolo e, subsidiariamente, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o decote da agravante do motivo fútil e a exclusão da agravante da prevalência das relações domésticas quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta do réu configura o crime de lesão corporal;
(ii)
analisar se o conjunto probatório sustenta as condenações pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva;
(iii)
examinar a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade nos dois delitos;
(iv)
verificar a idoneidade da agravante do motivo fútil;
(v)
analisar se a incidência da agravante da prevalência das relações domésticas configura
bis in idem
em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Age com dolo eventual o agente que, em contexto de violência doméstica, invade o domicílio da ex-convivente, se arma com uma faca, arromba a porta do quarto enquanto a vítima tenta impedi-lo de entrar e emprega força física contra ela por meio de empurrões para alcançar terceiro, visto que criou situação de perigo concreto na qual a lesão era consequência previsível, esperada e aceita.

5. Está configurado o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando o agente, pessoalmente intimado da decisão judicial restritiva, ingressa deliberadamente no domicílio da ex-convivente e a versão por ele apresentada para justificar a conduta é isolada nos autos e contradita pelo conjunto probatório.

6. A idoneidade da ameaça é aferida segundo a capacidade intimidatória do mal injusto anunciado e não exige efetivo temor de concretização por parte da vítima (Precedente do STJ).

7. O princípio do
non bis in idem
veda a dupla valoração de uma mesma circunstância dentro de um mesmo tipo penal, mas não impede que o mesmo fato repercuta, com fundamentos distintos e autônomos, na culpabilidade de delitos diferentes praticados no mesmo contexto.

8. O ciúme e o sentimento de posse manifestados após o término do relacionamento, diante da presença de terceiro na residência da ex-convivente, caracterizam o motivo fútil previsto no art. 61, II, "a", do CP, pela desproporção manifesta entre a motivação e a reação criminosa.

9. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP sobre o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A) configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal, hipótese não abarcada pelo Tema Repetitivo n. 1.197 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10.

Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido.

Tese de Julgamento
: “1. Age com dolo eventual o agente que invade o domicílio da ex-convivente, se arma, arromba porta e empurra a vítima, assumindo o risco concreto de lesioná-la. 2. A versão exculpatória do réu não afasta o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva quando contradita pelo conjunto probatório. 3. O crime de ameaça é formal e a idoneidade da conduta é aferida pelo padrão do homem médio, sendo irrelevante o temor efetivo da vítima. 4. O
non bis in idem
veda a dupla valoração dentro do mesmo tipo penal, não a repercussão autônoma de um fato sobre a culpabilidade de crimes distintos em concurso. 5. O ciúme e o sentimento de posse caracterizam motivo fútil pela desproporção manifesta entre a motivação e a gravidade da reação criminosa. 6. A agravante do art. 61, II, “
f
”, do CP é inaplicável ao crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 18, I, 29, 59, 61, II, "a" e "f", 65, III, "d", 129, § 13, 147,
caput
; Lei n. 11.340/06, arts. 5o, III, 24-A e 41; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.971/SC, AgRg no AREsp 1.982.124/SE, AgRg no AREsp 2.650.606/RR, HC 437.730/DF, REsp n. 2.027.794/MS, REsp n. 2.182.733/DF; TJMT, N.U 1.009.450-86.2022.8.11.0004, N.U 1.005.584-30.2020.8.11.0040; TJMG, ApCrim 5.305.470-36.2023.8.13.0024; TJDFT, AP n. 0007509-69.2017.8.07.0016, ApCrim 2015.06.10.092829.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BRUNO FERREIRA FERNANDES

APELADO(S):
BRUNO FERREIRA FERNANDES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
BRUNO FERREIRA FERNANDES
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da ação penal n. 1000373-14.2023.8.11.0038, que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes de
ameaça
(art. 147,
caput, do
CP) e
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.340/06), à pena total de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e o
absolveu
da imputação do crime de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13, do CP).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
requer a
condenação do réu quanto ao crime de lesão corporal
(art. 129, §13, CP), ao argumento de que a materialidade restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que registrou a presença de lesões na vítima, e que os demais elementos de prova comprovam o dolo, ao mínimo eventual, em sua conduta.

Caso a pretensão condenatória prospere, o
Parque
t ainda requer que os vetores judiciais relativos à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias
do crime sejam
negativadas na primeira fase dosimetria
, mormente pelo fato do réu ter utilizado uma arma branca durante os fatos e os crimes terem sido praticados no interior da residência da vítima e na presença das filhas menores impúberes do ex-casal (ID. 343101481).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em assistência ao réu
Bruno Ferreira Fernandes
, por seu turno, postula a
absolvição
do acusado pelos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medida protetiva
, arguindo a
atipicidade das condutas por ausência de dolo
.

Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
na dosimetria, sob o argumento que o desvalor sobre a “mesma ação física”, qual seja, invadir a casa da ofendida, foi utilizado para agravar a pena-base de ambos os delitos, o que configuraria
bis in idem
.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, requer o
afastamento da agravante do motivo fútil
(art. 61, II, “
a
”, CP), sob o argumento de que o ciúme não constitui fundamento idôneo para caracterizar a circunstância agravante, bem como requer a exclusão

da agravante da
prevalência de relações domésticas
(art. 61, II, “
f
”, CP) quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, visto que sua incidência em relação ao tipo penal caracteriza inegável
bis in idem
(ID. 343101485).

Em sede de
contrarrazões
, as partes manifestaram-se pelo
desprovimento

dos apelos adversos (IDs. 343101487 e 343101488).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, no qual opinou pelo
provimento
do
recurso ministerial
e pelo
desprovimento
dos
pleitos defensivos
(ID. 347317863).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo órgão ministerial e pela defesa do acusado.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 07 de dezembro de 2022, por volta das 06h30min, na residência particular localizada na Rua Américo J. da Silva, n. 239, no município de Araputanga/MT, o apelante
BRUNO FERREIRA FERNANDES
, com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-convivente, a Sra.
Childes Antunes de Souza
, conforme se extrai da Portaria, Boletim de Ocorrência, Exame de Corpo de Delito, Termo de Escuta Especializada, Laudo Pericial do Local do Crime, Relatório de Indiciamento, bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Registra-se ainda na exordial que, nas mesmas condições de dia e local, o apelante, com vontade livre e consciente, ameaçou sua ex-convivente, a Sra.
Childes Antunes de Souza
de morte, bem como, descumpriu medida protetiva concedida a vítima nos Autos n. 1001097- 52.2022.8.11.0038.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme restou apurado, no dia 20 de dezembro de 2022, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pela enfermeira plantonista do Hospital Municipal de Araputanga, com a informação de que a equipe médica estava atendendo duas vítimas com escoriações.

Diante disso, os policiais se deslocaram até o aludido Hospital, ocasião em que identificaram a vítima como sendo Childes Antunes De Souza, a qual relatou que estava dormindo em sua residência, na companhia de André Luiz Hoefling de Andrade e Tania Cristina Domingues Trindade quando, por volta das 6h30min, seu ex-marido, BRUNO FERREIRA FERNANDES, ora denunciado, trouxe as duas filhas do casal, após terem passado o final de semana com ele.

O denunciado avistou o carro de André Luís estacionado em frente à residência de Childes. Assim, aproveitando que todos estavam dormindo, entrou pelos fundos com as crianças, arrombou a porta do quarto de sua ex-esposa, e esfaqueou a barriga de André Luiz Hoefling de Andrade com uma faca de serra.

Desesperada, Childes acordou, e interviu, momento em que BRUNO lhe agrediu com puxões pelo braço e empurrões, ocasionando as escoriações descritas no exame de corpo de delito. Na sequência, o imputado ainda proferiu: ‘eu acabo com minha vida e com a vida de todo mundo mas não aceito isso’, além disso, insultou-a com palavras ofensivas.

Em seguida, o denunciado tomou rumo ignorado, e as vítimas foram até o hospital municipal em busca de atendimento médico.

Insta salientar que BRUNO não aceita que Childes se relacione com outra pessoa. Tanto é, que em setembro de 2022, a vítima já sofreu ameaças do tipo: ‘se eu souber que você está ficando com alguém eu mato a pessoa’.

Em razão disso, a ofendida solicitou Medidas Protetivas, que foram deferidas nos Autos n. 1001097-52.2022.8.11.0038. A referida Medida Protetiva foi deferida no dia 28/09/2022, e no dia seguinte o denunciado e a vítima foram intimados da decisão, estando estas, vigentes no dia dos fatos.
” (ID. 343101381).

Com base no contexto fático acima descrito, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de
lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, § 13, CP),

ameaça
(art.147,
caput
, CP) e
descumprimento de medidas protetivas
(art. 24-A, Lei n. 11.340/06).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu pela prática dos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medidas protetivas
e,
por outro lado,
absolvê-lo
do delito
lesão corporal contra mulher
.

Inconformados, tanto o Ministério Público como o réu, por intermédio Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpuseram recursos de apelação, cujos termos passo a examinar.

1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1.1. Da pretendida condenação pelo crime de lesão corporal

O Ministério Público postula a condenação do réu pelo delito de lesão corporal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, CP).

Para tanto, aduz que a materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova pericial relativa ao dano na porta da residência, que atesta a violência desmedida empregada pelo réu. Afirma que o dolo é cristalino, configurado, no mínimo, na modalidade eventual, já que o acusado, ao arrombar a porta com faca em mãos, bem como empurrar a vítima, assumiu o risco concreto de lesioná-la.

Argumenta, ainda, que a retratação parcial da ofendida em juízo é comportamento típico do ciclo da violência doméstica e não pode elidir a prova técnica produzida.

O recurso
merece prosperar
.

De início, essencial registrar que os crimes apurados nesta ação penal, ocorreram em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a ofendida mantiveram relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Portanto, em delitos dessa natureza, constata-se que a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ, AgRg no HC 842971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Para a caracterização do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo consistente na intenção, livre e consciente do agente, de ofender a integridade física do sujeito passivo, o denominado
animus laedendi
.

O dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e os efeitos colaterais necessários à consecução da conduta, de modo que os elementos volitivos devem abarcar a ação, o resultado e o nexo causal.

À luz do art. 18, inciso I, do Código Penal, age dolosamente quem quer o resultado –
dolo direto
– ou quem, embora não o queira diretamente, representa a sua possibilidade como consequência de sua conduta e, mesmo assim, prossegue na ação, assumindo o risco de produzi-lo –
dolo eventual
.

A distinção entre as duas modalidades reside, portanto, no elemento volitivo: no dolo direto, há vontade dirigida à realização do resultado típico; no dolo eventual, há aceitação do risco de que o resultado se produza. Ambas as espécies são dolosas e ambas são penalmente equivalentes para efeito de responsabilização criminal.

A teoria do assentimento, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para a compreensão do dolo eventual, estabelece que não basta a mera previsão do resultado como possível; exige-se que o agente o tenha aceitado, que tenha dito a si mesmo, em síntese, “
seja como for, aconteça o que acontecer, prossigo na minha conduta
”.

Esse elemento de concordância psíquica com o resultado distingue o dolo eventual da culpa consciente, em que o agente também prevê o resultado como possível, mas confia sinceramente que ele não vai ocorrer. No crime culposo, a lesão é um desvio indesejado; no dolo eventual, é um risco conscientemente assumido e aceito pelo agente. A fronteira entre as duas figuras, portanto, não está na previsão do resultado, que se encontra presente em ambas, mas na atitude interna do agente diante dele: aceitação, no dolo eventual; confiança na não ocorrência, na culpa consciente.

Transpondo essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.337008 (ID. 343101352), pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID. 343101354 - Pág. 15), que registrou a presença de várias equimoses distribuídas nas “MSD” e “MSE” e escoriações braço puntiformes no braço direito da vítima, e o Laudo Pericial de Local de Crime (ID. 343101372), que comprovou o dano na porta do quarto, atestando a violência empregada pelo apelado para forçar a entrada no cômodo, bem como confirmando o uso de arma branca na cena do crime.

A autoria e dolo do acusado igualmente emergem dos relatos orais colhidos em sede inquisitiva e da prova judicial produzida durante a audiência de instrução e julgamento.

Ao registrar o boletim de ocorrência, a
vítima

Childes Antunes de Souza
relatou que, ao tentar defender seu amigo
André
, o apelado
a agrediu com puxões pelo braço e empurrões
, além de lhe proferir palavras de baixo calão (ID. 343101354 - Pág. 3).

A menor
Beatriz Antunes Ferreira
, filha do ex-casal,
ouvida na Delegacia de Polícia por meio de escuta especializada
, declarou que, “
na luta da sua mãe tentando segurar a porta para o seu pai não entrar, se deram os roxos
”, destacando que as lesões foram oriundas dessa ação (ID. 343101368).

A informante
Tania Cristina Domingues
, ouvida em
juízo
, elucidou que o réu, “
queria pegar o cara, por isso empurrava a vítim
a” e que os braços da ofendida ficaram roxos “
por ela tentar ficar no meio dos dois
”. Alegou ainda que, tentaram segurar a porta para o acusado não entrar, porém não conseguiram. Narrou que a porta ficou bem quebrada e que todos ficaram com medo no momento (mídia audiovisual - ID. 343101474).

Em
juízo
, a
vítima
afirmou que tentou segurar a porta para não haver confusão e que, quando tentou defender seu amigo, entrando no meio dos dois,
o apelado a puxou e a empurrou
, e que as lesões que teve decorreram
dela tentar segurar a porta e separar os dois
.
Amenizou
o episódio, aduzindo que o réu “
só me empurrou, mas não me agrediu
” (mídia audiovisual - ID. 343101474).

O réu,
BRUNO FERREIRA FERNANDES
, afirmou em seu interrogatório judicial que em nenhum momento empurrou a vítima ou lhe agrediu, apontando que estava descontrolado no momento e que se a vítima se machucou, é porque entrou no meio da briga (mídia audiovisual - ID. 343101474).

Conforme se denota da prova oral produzida em juízo, as lesões constatadas nos braços da ofendida são compatíveis com os puxões e empurrões que ela própria reconheceu ter sofrido, bem como de sua tentativa de segurar a porta do quarto, sendo que tal versão foi confirmada pela testemunha
Tânia
em juízo e pelo relato de sua filha
Beatriz
em sede de escuta especializada.

Com efeito, o apelado, ao invadir o domicílio da ex-convivente e se apoderar de uma faca, destruir a porta do quarto enquanto a ofendida tentava impedi-lo de entrar e deliberadamente empurrá-la para alcançar terceiro com a arma branca em mãos, criou uma situação de extremo perigo, na qual lesionar a ofendida era uma consequência previsível, esperada e aceita por sua conduta.

Ao empregar força física contra a vítima naquele contexto, o réu, ao menos, assentiu com a possibilidade de lesioná-la, configurando-se, na linha da teoria do assentimento, o dolo eventual.

A própria circunstância de o acusado ter admitido estar “descontrolado” no momento do conflito reforça que agiu sem qualquer freio inibitório, prosseguindo nas agressões e aceitando todos os resultados delas decorrentes.

Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assentou que
“não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi. O ato de empurrar a vítima com força, especialmente no âmbito doméstico em situação acalorada, revela que o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesionar a ofendida, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido”
(N.U 1009450-86.2022.8.11.0004, relator Desembargador Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 06/06/2025).

Na mesma linha de raciocínio é o entendimento de outros Tribunais Estaduais:

“Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(TJDFT, AP n. 0007509-69.2017.8.07.0016).

“
O acusado tinha plena ciência de que as vítimas estavam atrás da porta, o que é corroborado pelo depoimento da ofendida Luana que afirmou que o réu a viu naquele lugar; portanto, tendo o réu agido daquela forma, chutando a porta e quebrando os vidros, o que fez a vítima ser lesionada, ele assumiu o risco de produzir o resultado, o que caracteriza o dolo eventual, não havendo se falar em desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
” (TJPE, APL n. 4593662 PE, relator Desembargador Mauro Alencar de Barros, 2a Câmara Extraordinária Criminal, julgado em 18/08/2017).

A suavização da narrativa da vítima em juízo – minimizando a gravidade das agressões e atribuindo as lesões ao próprio esforço dela ao tentar conter o acusado – não tem o condão de afastar a condenação.

Com efeito, é comum que vítimas de violência doméstica, em razão de valores sedimentados em sociedades tradicionalmente patriarcais e machistas, se sintam incutidas no dever de eximir a culpa de seus ofensores no intuito de protegê-los de eventual penalidade e retirar de si mesmas a responsabilidade pela denúncia, sobretudo em casos nos quais subsistem vínculos, como filhos menores em comum, pois internalizam a crença de que o perdão e a manutenção da unidade familiar são soluções imperativas.

Justamente por conta dessa realidade, o art. 41 da Lei n. 11.340/2006 afastou a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando a ação penal pública incondicionada à representação.

O legislador buscou impedir a descontinuidade da persecução e conferir eficácia ao combate a esse tipo de violência, que não pode ficar à mercê da vítima, mormente para evitar a perpetuação do ciclo abusivo e a percepção de que a mudança de versão da ofendida é suficiente para absolver o réu, mesmo diante de provas técnicas que sustentam a condenação.

Portanto, a prova técnica e as circunstâncias do fato devem prevalecer sobre a tentativa da vítima de atenuar a responsabilidade do apelado. A presença dos hematomas nos braços da ofendida, constatados pelo exame pericial, é compatível com os puxões e empurrões narrados por ela e as demais testemunhas ouvidas no decorrer da persecução penal, e o apelado, ao empregar força física contra a ofendida naquele contexto de extrema violência – em que invadiu a residência dela, destruiu a porta do quarto e esfaqueou terceiro –, assumiu, no mínimo, o risco concreto de lesioná-la.

Não há que se cogitar culpa ou ausência de dolo: a conduta dolosa, ao menos na modalidade eventual, está demonstrada acima de qualquer dúvida razoável.

Desse modo,
reforma-se a sentença
para condenar o apelado
BRUNO FERREIRA FERNANDES
pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

1.2.
Dosimetria da pena

O crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 14.188/2021, tem pena cominada de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Passo a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Quanto à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado. O apelado invadiu o domicílio da ex-convivente sem autorização, armado com faca, local que deveria representar segurança e inviolabilidade. A utilização de instrumento potencialmente letal no mesmo contexto fático evidencia intensidade de dolo superior ao ordinário ao tipo penal, justificando a valoração negativa do vetor.

As circunstâncias do crime igualmente merecem valoração negativa: os fatos ocorreram na presença das filhas menores do ex-casal, crianças que presenciaram a invasão, o esfaqueamento de terceiro e as agressões à mãe, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e agrava a censurabilidade da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “
o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
” (AgRg no AREsp 1982124/SE, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022).

As demais circunstâncias judiciais – antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e comportamento da vítima – são neutras ou não possuem elementos concretos aptos a justificar valoração diversa.

Diante do reconhecimento de
dois vetores negativos
, adoto a fração orientativa de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a penas mínima e máxima previstas em abstrato para o delito –

que corresponde ao acréscimo de 4 meses e 15 dias para cada vetor – e fixo a pena-base em
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incide a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “
a
”, CP). O apelado violou a integridade física da ofendida movido exclusivamente pelo ciúme e pelo sentimento de posse sobre a ex-convivente, ao constatar que havia um terceiro na residência dela, desproporção manifesta entre a situação encontrada e a reação violenta desencadeada. Não há atenuantes a compensar. Aplica-se a agravante com aumento paradigma de 1/6 (um sexto), resultando na
pena provisória de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Em vista da primariedade do acusado e do
quantum
de pena aplicada, fixo o regime inicial
aberto
para resgate da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “
c
”, do Código Penal

2.
RECURSO DA DEFESA

2.1. Absolvição dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva

A Defesa postula a absolvição do apelante em relação a ambos os crimes pelos quais foi condenado, por insuficiência de provas quanto a presença do elemento subjetivo.

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva, sustenta que o ingresso na residência da vítima não foi movido pela vontade de desobedecer à ordem judicial, mas por impulso de proteção paterna diante do suposto grito de uma das filhas de que teria visto um homem sem roupas dentro da casa da genitora.

Quanto à ameaça, argumenta que as palavras foram proferidas em estado de descontrole emocional, sem o dolo específico de intimidar, e que a própria vítima, em juízo, declarou não ter ficado atemorizada, o que afastaria a idoneidade intimidatória da conduta.

Os pleitos
não
comportam provimento
.

O art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 tipifica a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, tratando-se de crime doloso que exige a consciência e a vontade de desobedecer à ordem validamente imposta.

O tipo penal não demanda finalidade específica além da própria desobediência: basta que o agente, ciente da medida restritiva, pratique o ato proibido de forma livre e consciente. A prévia ciência da ordem judicial é, portanto, o elemento central à configuração do dolo.

Na hipótese em comento, a materialidade está comprovada pela decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência (ID. 343101354 - Págs. 20-21), que vedava ao apelante a aproximação da vítima e o acesso à sua residência, e pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.337008 (ID. 343101354 - Págs. 20-21), que registrou o descumprimento em 7 de dezembro de 2022.

A autoria recai, de forma inconteste, sobre o apelante. A consulta ao processo n. 1001097-52.2022.8.11.0038 revela que ele foi pessoalmente intimado das restrições em 29 de setembro de 2022, cuja certidão foi transladada para esses autos (ID. 343101376), não havendo margem para sustentar desconhecimento das proibições que lhe foram impostas.

O cerne da questão, consiste na análise da presença do elemento subjetivo, qual seja, o intuito do réu em descumprir a ordem judicial imposta.

Em
interrogatório judicial
, o réu narrou que, no dia dos fatos, estava com as filhas, acordaram, tomaram café e, na sequência, as levou para a casa da mãe. Disse que as menores abriram o portão e entraram, e que ele esperou do lado de fora, contudo, de repente, sua filha mais nova gritou que havia um homem pelado dentro da casa.

Declarou que, ao ouvir o grito, abriu o portão e se deparou com um homem de quase dois metros de altura, cambaleando bêbado em sua direção, com o órgão genital exposto, na presença de suas duas filhas, motivo pelo qual deu-lhe um soco, de modo que o homem fugiu para dentro do quarto. Declarou que pegou uma faca de serra e foi atrás dele no cômodo, pois ficou descontrolado com a situação e, ao abrir a porta, desferiu mais um soco e uma facada na pessoa, se retirando do local na sequência.

Questionado, negou ter proferido ameaças a ex-mulher e afirmou que não havia medida protetiva vigente até aquele dia, pois não teria sido intimado (mídia audiovisual - ID. 343101474).

A versão do acusado, contudo,
encontra-se isolada nos autos e não resiste ao confronto com os demais elementos probatórios
.

A menor
Beatriz Antunes Ferreira
– filha mais velha do ex-casal, ouvida durante escuta especializada, declarou que o
genitor decidiu entrar na casa ao avistar o veículo de André
, pessoa que sua mãe estava conhecendo,
estacionado em frente ao imóvel
,
sem mencionar qualquer grito ou situação de alarme que tivesse motivado o ingresso
. Aduziu ainda que
não viu ninguém sem roupas no interior do quarto
, aduzindo que sua mãe estava de pijama e o homem trajado com uma camiseta e uma cueca (ID. 343101368)

A ofendida
Childes Antunes de Souza
, por sua vez, afirmou que acordou com o réu já dentro da casa – confirmando que não houve consentimento para o ingresso, tampouco mencionou qualquer grito que pudesse ter motivado a entrada do acusado na residência –; a informante
Tania Cristina Domingues
narrou, tanto na fase policial como em juízo, que
todos os presentes estavam dentro do quarto
quando o réu adentrou na residência e que eles tentaram segurar a porta do cômodo para impedir sua entrada. Questionada pelo Magistrado, a informante confirmou a versão da filha do casal, declarando que o homem (André) estava usando cueca quando foi atacado pelo réu (mídia audiovisual - ID. 343101474).

De proêmio, a afirmação do réu de que desconhecia a existência de medida protetiva não se sustenta, visto que a certidão acostada nos autos comprova que ele foi pessoalmente intimado das restrições em 29 de setembro de 2022, aproximadamente dois meses antes dos fatos.

Além disso, a versão do apelante destoa de todo o conjunto probatório. Nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou o grito da filha menor como gatilho do ingresso, tampouco que
André
estivesse sem roupas. Ao contrário: a própria filha mais velha indicou motivação diversa – a presença do veículo de André –, a vítima relatou que o réu já se encontrava dentro da casa quando ela acordou, e a informante narrou a resistência ativa de todos para impedir sua entrada no quarto.

O que os elementos de prova revelam, com segurança, é que o apelante ingressou deliberadamente na residência da ex-convivente, movido pelo ciúme ao avistar o veículo de terceiro estacionado em frente ao imóvel, e não por qualquer imperativo de proteção das filhas. Agiu, assim, com plena consciência de que violava a ordem judicial que lhe vedava o acesso àquele endereço.

Logo, não há dúvida razoável sobre a presença do dolo do apelante, visto que este tinha ciência da decisão judicial e, ainda assim, optou por descumpri-la.

Desse modo,
a condenação pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei n.11.340/2006 deve se manter incólume
.

Superada essa análise,
o crime de ameaça
, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de delito formal, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico.

A doutrina delimita que “
a idoneidade da ameaça não será avaliada segundo o grau de temor sentido pela vítima, mas será valorada de acordo com o padrão do homem normal em circunstâncias igualmente normais, de acordo com aquilo que naturalmente acontece na sociedade”,
de modo que

para a configuração da referida infração é suficiente que a conduta tenha capacidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência dessa idoneidade (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23a ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479-482).

Nessa linha de raciocínio, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o temor de concretização da vítima não é elemento do tipo penal, mas sim a idoneidade da ameaça, ou seja, a capacidade da conduta de causar intimidação pelo seu conteúdo e circunstâncias em que foi proferida, independentemente de a vítima efetivamente acreditar que o agente a executaria ou não (AgRg no AREsp 2650606/RR, Rel. Des. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2024; HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1/8/2018).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente, de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta causar temor ao ofendido (
ibidem
, p. 481).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício apregoa que a configuração do crime de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido por parte do agente, de modo que basta o potencial atemorizador da ação (N.U 1005584-30.2020.8.11.0040, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/11/2021).

Na hipótese em comento, a vítima
Childes Antunes de Souza
relatou à autoridade policial que, durante a discussão, o apelante disse que “
acabaria com a sua vida e com a vida de todo mundo mas não aceitava aquilo
” (ID.343101354 - Pág. 6-7).

A informante
Tania Cristina Domingues
confirmou, em sede
judicial
, que o réu proferiu as palavras “
eu vou te matar

sua biscate vagabunda
” (
sic
) (mídia audiovisual - ID. 343101474), relato convergente com seu depoimento policial (ID. 343101358).

Em juízo, indagada pelo Ministério Público se o réu teria dito que “
acabaria com a sua vida e com a vida de todo mundo mas não aceitava aquilo
”,
respondeu afirmativamente
, mas, ao ser questionada pela defesa,
declarou não se lembrar ao certo o teor das ameaças e afirmou não ter ficado com medo
(mídia audiovisual - ID. 343101474).

O réu, em interrogatório judicial, limitou-se a negar ter proferido ameaças, admitindo, porém, que estava “descontrolado” no momento do conflito (mídia audiovisual - ID. 343101474).

Conforme já delineado, a retratação ou suavização do relato em juízo é fenômeno recorrente em contextos de violência doméstica, condicionado pelo ciclo abusivo e pelos vínculos parentais que subsistem entre vítima e agressor.

De toda forma, a ausência de temor declarado pela ofendida é juridicamente irrelevante para a configuração do delito: o que importa é a idoneidade objetiva da ameaça, aferida pelo padrão do homem médio nas circunstâncias em que foi proferida.

No caso concreto, as expressões “
vou te matar
” e “
acabo com a vida de todo mundo
” foram proferidas por um homem que, naquele exato momento, portava uma faca de serra, tinha arrombado a porta do quarto e tentava esfaquear um terceiro com a arma branca, quadro que confere às palavras plena idoneidade intimidatória.

Assim, da análise do conjunto probatório, os elementos constitutivos do crime de ameaça estão satisfatoriamente demonstrados. A materialidade e autoria estão sobejamente comprovadas pelas declarações convergentes da vítima e da informante, ambas confirmando, em fases distintas da persecução penal, que o apelante proferiu expressões de inequívoco conteúdo intimidatório.

O dolo está evidenciado pelo próprio teor das palavras proferidas, pelo contexto em que foram ditas e pela ciência do agente acerca de seu potencial intimidatório, sendo estas capazes de produzir temor em qualquer pessoa em circunstâncias equivalentes,
sendo inviável a absolvição pretendida
.

2.2. Neutralização da culpabilidade

A defesa sustenta que a valoração negativa da culpabilidade nos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva configura
bis in idem
, pois a mesma circunstância – o ingresso não consentido na residência da vítima – teria sido utilizada para agravar a pena-base em dois delitos distintos praticados na mesma ocasião.

O pedido não deve prosperar
.

O princípio do
non bis in idem
impede que uma mesma circunstância seja valorada duas vezes para o mesmo crime, e não que ela repercuta, de forma autônoma, na aferição da culpabilidade de infrações penais distintas praticadas em concurso.

Quando uma circunstância apresenta gravidade que extrapola as elementares de múltiplos tipos penais, nada impossibilita que ela seja considerada, com fundamentos próprios, na dosimetria de cada delito. O que se proíbe é a dupla penalização dentro de um mesmo tipo penal, não a repercussão de um fato sobre a culpabilidade de crimes distintos, dotados de penas independentes e fundamentos de punibilidade autônomos.

No caso concreto, o ingresso forçado no domicílio integra o substrato fático de ambos os delitos, mas o desvalor extraído dessa circunstância não é idêntico em cada um deles.

Para o descumprimento de medida protetiva, a entrada no lar da ex-convivente, no momento em que ela dormia, revela particular desprezo pela autoridade da decisão judicial e pelo bem jurídico tutelado, extrapolando o mero ato de desobediência, que poderia ter acontecido por inúmeros outros meios.

Para o crime de ameaça, a relevância da circunstância reside em que as palavras intimidatórias foram proferidas dentro da própria residência da vítima, ambiente que deveria representar segurança e inviolabilidade, o que potencializa o caráter opressivo da conduta.

Cuida-se, portanto, de fundamentos distintos, extraídos do mesmo fato, mas aplicados de forma independente à culpabilidade de cada delito.

Mantém-se, assim, a valoração negativa da culpabilidade em ambos os delitos.

2.3. Afastamento da agravante do motivo fútil

A defesa pugna pelo afastamento da agravante do motivo fútil, sustentando que o ciúme não se enquadra no conceito jurídico de futilidade e que, em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, os motivos do agente seriam juridicamente irrelevantes para fins de dosimetria.

O pleito
não
merece acolhimento.

O motivo fútil, previsto no art. 61, inciso II, alínea “
a
”, do Código Penal, caracteriza-se pela desproporção entre o motivo que impulsiona a conduta e a reação criminosa dela decorrente.

O ciúme e o sentimento de posse – manifestados após o término de um relacionamento, diante da descoberta de que a ex-companheira estava com outra pessoa – revelam exatamente essa desproporção: a incapacidade do agente de aceitar a autonomia da ofendida traduz-se em motivação que, confrontada com a gravidade dos crimes praticados, é manifestamente desproporcional.

A jurisprudência confirma essa equivalência:

“
mostra-se viável o reconhecimento da agravante de motivo fútil quando evidenciada a prática do delito em decorrência do sentimento de posse que, na essência, conduz ao inconformismo com o término do relacionamento
” (TJMG, ApCrim 53054703620238130024, relatora Desembargadora Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializada, julgado em 13/11/2024).

Em igual sentido, já se assentou que a agravante deve ser mantida quando demonstrado que o réu “
agrediu a vítima por ciúmes, acreditando que ela estaria dando a oportunidade a outro homem de se relacionar com ela
” (TJDFT, ApCrim 20150610092829APR, relator Desembargador Humberto Ulhôa, Terceira Turma Criminal, julgado em 28/01/2016).

O argumento de que o crime de descumprimento de medida protetiva, por não reclamar dolo específico, tornaria os motivos do agente irrelevantes para a dosimetria igualmente não prospera.

O elemento subjetivo pertence ao plano da tipicidade e diz respeito à finalidade da conduta; os motivos, para fins de dosimetria, revelam o substrato volitivo que impulsionou o comportamento e o grau de censurabilidade da conduta, conforme exige o art. 59 do Código Penal, sem qualquer distinção quanto à modalidade do elemento subjetivo do tipo.

A presença de motivação fútil – o ciúme e o sentimento de posse que levaram o apelante a ingressar na residência da ex-convivente em desprezo à ordem judicial – é elemento concreto e idôneo a justificar a agravante.

Mantém-se, assim, a agravante do motivo fútil em relação a ambos os crimes.

2.4. Decote da agravante da prevalência das relações domésticas

Por fim, a defesa sustenta que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura
bis in idem
, por já ser a violência doméstica elemento constitutivo do próprio tipo penal.

Razão assiste ao apelante nesse ponto
.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.197, consolidou o entendimento de que a aplicação da referida agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, como regra, não configura bis in idem (STJ, REsp n. 2.027.794/MS, DJe de 24/06/2024).

Todavia, o mesmo Tribunal, em julgado posterior, ressalvou expressamente a hipótese do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, assentando que a incidência da agravante sobre o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência configura
bis in idem
, “
pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal
”, e esclarecendo que o Tema 1.197 não alcança esse delito específico, “
porquanto o precedente vinculante tratou de hipóteses em que a agravante incidiu sobre crimes que não têm a violência de gênero como elemento típico
” (STJ, REsp n. 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/04/2025).

No voto condutor, o eminente Ministro Ribeiro Dantas sublinhou que, quando a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui elemento essencial do tipo penal, a aplicação cumulativa da agravante genérica acarreta sobreposição de fundamentos e dupla valoração punitiva da mesma circunstância fática, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação
ao bis in idem
.

Destacou, ainda, que o julgador deve observar o princípio da especialidade, conferindo prevalência à norma específica da Lei Maria da Penha, que já contempla a proteção integral da mulher e a censura à conduta praticada em contexto de violência de gênero.

Diante disso, afasto a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva e procedo ao redimensionamento da reprimenda.

Na primeira fase, mantida a valoração negativa da culpabilidade pelos fundamentos já expostos, preserva-se a pena-base em
04 (quatro) meses de detenção
.

Na segunda fase, subsistem a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “
a
”, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP), cuja compensação resulta em pena provisória inalterada de
04 (quatro) meses de detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena do crime de descumprimento de medida protetiva em
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,

conheço e

DOU PROVIMENTO

ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para
condenar
o apelado
BRUNO FERREIRA FERNANDES
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
,

fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
.

Lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela defesa do réu
BRUNO FERREIRA FERNANDES
, tão somente para
afastar a agravante
prevista no
art. 61, II, “
f
”, do Código Penal
em relação ao crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A, Lei n. 11.340/2006), redimensionando a pena desse delito para
04 (quatro) meses de detenção
.

No mais, a sentença é mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à pena de
04 (quatro) meses de detenção
fixada para o crime de
ameaça
(art. 147, CP).

Assim, redimensiono a reprimenda total e definitiva do réu
BRUNO FERREIRA FERNANDES
para
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
e
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026